Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-89.2023.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-89.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELVIRA GARBRECHT ROSSOW - CPF: 780.865.582-15 (APELADO), HELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 303.624.538-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO JUNTADO ANTES DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação de pacote de serviços bancários, determinar a cessação dos descontos, restituir os valores cobrados e indenizar a autora por danos morais, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo à apelação com fundamento no art. 1.012, § 4o, do CPC; (ii) saber se incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do CC; (iii) saber se é admissível a juntada de documentos após a contestação, e reiterados em fase recursal, em especial o termo de adesão ao pacote de serviços; (iv) saber se houve contratação válida da cesta de serviços e, sendo assim, se é devida a cobrança realizada.

III. Razões de decidir:

3. Rejeitada a preliminar de efeito suspensivo, pelo caso concreto não se enquadrar nas hipóteses legais que afastam o efeito suspensivo automático da apelação (CPC, art. 1.012).

4. A prescrição trienal não incide na hipótese, por se tratar de descontos mensais que renovam o prazo prescricional a cada ocorrência.

5. A juntada do termo de adesão ao pacote de serviços ocorreu após a contestação e foi objeto de manifestação da parte autora, sendo admissível nos termos do art. 435 do CPC e da jurisprudência do STJ, que admite a apresentação de prova documental superveniente desde que observado o contraditório.

6. Conforme o disposto no art. 282, § 2o, do CPC, quando for possível decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.

7. No caso concreto, o termo de adesão à cesta de serviços demonstra contratação válida, voluntária e consciente da autora, há mais de 09 (nove) anos, não impugnada quanto à autenticidade ou à veracidade, sendo incabível a restituição dos valores pagos ou a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

“1. A contratação regular de pacote de serviços bancários, comprovada por termo assinado e não impugnado quanto à autenticidade ou vício de vontade, legitima a cobrança das tarifas pactuadas.

2. A juntada de documentos extemporâneos após a contestação ou em fase recursal é admissível, desde que garantido o contraditório e ausente má-fé da parte.

3. A ausência de manifestação do consumidor por longo lapso de tempo reforça a presunção de ciência e concordância com os encargos contratados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 435, 282, § 2o, e 1.012; CC, art. 206, § 3o, V; CDC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.633.597/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024;

STJ, REsp 41.158/SP, Rel. Min. Nilson Naves, 4a Turma, j. 20.08.1996;

TJMT, ApC 1039171-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.02.2025, DJE 08.02.2025;

TJSP, ApC 1005797-59.2023.8.26.0704, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 22.07.2024, publ. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT, que nos autos da
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”
(Proc. no

1000083-89.2023.8.11.0105), ajuizada pela apelada ELVIRA GARBRECHT ROSSOW, julgou procedentes os pedidos iniciais, para “
a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica referente ao "pacote de serviços" cobrado pelo banco requerido, determinando a imediata cessação dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; b) CONDENAR o banco requerido na repetição do indébito simples desde janeiro/2022 até a efetiva cessação, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; c) CONDENAR o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação”
, bem como custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. n° 278029368).

Em sede recursal, o banco recorrente, sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, fundamentando seu pleito no art. 1.012, § 4o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o cumprimento imediato da sentença poderá lhe causar dano grave e de difícil reparação, notadamente pela possibilidade de execução provisória e pelos riscos de irreversibilidade. Invoca, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC, que autoriza a suspensão da eficácia da sentença quando presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável.

No tocante ao mérito recursal, o banco defende que a parte autora, ao manter a conta ativa e usufruir de diversos serviços bancários – tais como transferências, saques, empréstimos pessoais e cartões de crédito – aderiu tacitamente ao pacote de serviços contratado, sendo, portanto, devida a cobrança realizada. Alega que a movimentação constante e ampla da conta descaracteriza o argumento de que se tratava de conta-salário ou de serviços essenciais.

O apelante também argumenta que não há nos autos qualquer evidência de que a autora tenha solicitado formalmente a mudança da conta para um pacote gratuito ou tenha apresentado reclamações administrativas prévias, circunstância que evidenciaria comportamento contraditório da autora (violação ao princípio do
venire contra factum proprium
), e ausência de má-fé por parte do banco. Sustenta, ainda, que a cobrança foi regular e consentida, conforme os usos e costumes bancários e as normas do Banco Central, o que excluiria qualquer ilicitude.

No tocante à indenização por danos morais, o banco impugna a condenação com base na ausência de demonstração de abalo moral relevante, afirmando que o simples desconto de tarifas bancárias, sem prova de prejuízo à honra ou à dignidade do consumidor, não é suficiente para ensejar reparação moral. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os quais exigem prova de sofrimento psíquico relevante para configurar o dano extrapatrimonial. Caso mantida a condenação, requer ao menos a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro ponto abordado diz respeito à prescrição: o banco sustenta que o prazo aplicável ao caso é de três anos, conforme o art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, por se tratar de ação que visa à repetição de indébito fundada em vício de contratação e não em “fato do serviço”, hipótese esta que atrairia a regra quinquenal do art. 27 do CDC, indevidamente aplicada pelo juízo a quo.

Adicionalmente, o banco pugna pela possibilidade de juntada de documentos na fase recursal, notadamente o termo de adesão à cesta de serviços, ao argumento de que a sua indisponibilidade decorreu de fatores alheios à sua vontade, e que a juntada tardia está autorizada pelo art. 435 do CPC e por jurisprudência pacífica do STJ, desde que não haja má-fé e seja garantido o contraditório.

Pede, pois, a reforma da sentença para
“julgar improcedente o pleito da parte apelada, com a reforma da sentença monocrática.”
(cf. Id. n° 278029374)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 278029376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade da cobrança de tarifa bancária relativa à contratação de pacote de serviços, impugnada pela parte autora sob a alegação de ausência de contratação, bem como à admissibilidade de documentos juntados em momento posterior, especialmente o termo de adesão à referida cesta de serviços, cuja apresentação se deu após impugnação da parte autora e não foi considerada na sentença recorrida.

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento imediato da sentença lhe causaria dano de difícil reparação.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do caput do art. 1.012 do CPC, a apelação, via de regra, possui efeito suspensivo automático, sendo afastado apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 1o do referido artigo, o que não se aplica à presente hipótese.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Também não prospera a alegação de prescrição trienal, nos moldes do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, porquanto, tratando-se de descontos mensais supostamente indevidos em conta bancária, a lesão renova-se continuamente, de modo que o prazo prescricional reinicia-se a cada novo desconto.

A propósito, de minha Relatoria:

“A prescrição foi corretamente afastada pelo juízo de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que fixa o termo inicial do prazo prescricional na data do último desconto indevido.”

(N.U 1039171-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025)

Assim, afasto também a preliminar de prescrição.

Quanto a juntada de documentos extemporâneos, verifico que foram acostados pela recorrente após a contestação, em 22/01/2024, os seguintes documentos: ficha de abertura de conta (págs. 6-9), termo de adesão a produtos e serviços (págs. 10-11), termo de cartão de crédito consignado (pág. 12) e, especialmente,
o termo de opção à cesta de serviços Bradesco Expresso (págs. 13-15)
, todos referentes ao Id. no
278029366
.

A parte autora se manifestou sobre tais documentos de forma espontânea, sustentando sua inadmissibilidade sob o argumento de que seriam provas antigas.

Após a prolação da sentença, a apelante novamente junto os referidos documentos, enquanto a parte apelada também novamente se manifestou, pedindo a sua inadmissibilidade.

Sobre o tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende que
“a juntada de documentos com a apelação é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles dizer nas contrarrazões, tudo com a cobertura do art. 397 do Código de Processo Civil.”
(STJ, Resp. n. 41.158, j. 20.08.1996).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
DOCUMENTOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO RESPEITADO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, de forma a extrair da peça processual, inclusive dos recursos, a sua real pretensão.

Precedentes.

2. O reconhecimento do enriquecimento sem causa dos recorridos demandaria reexame das circunstâncias fático-probatórias, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.

3. É permitida a juntada extemporânea de documentos, até mesmo na fase recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte. Precedentes.

4. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório.

Precedentes.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.633.597/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024 - destaquei.)

Assim, não constatado a má-fé da parte recorrente, é admissível a juntada de documentos extemporâneos após a contestação e mesmo depois da prolação da sentença, desde que assegurada ciência e possibilidade de manifestação da parte contrária, o que, no caso, se deu.

Dessa forma, revela-se equivocado o indeferimento tácito desses documentos, que deveriam ter sido considerados na formação do convencimento judicial, o que, a
priori
, ensejaria a cassação da r. sentença.

Contudo, considerando-se que o feito encontra-se suficientemente instruído e apto ao julgamento, impõe-se a aplicação do art. 282, § 2o, do CPC, com julgamento imediato do mérito por esta instância revisora.

No mérito, assiste razão à apelante.

Do exame do termo de adesão à cesta de serviços Bradesco Expresso (Id. no 278029366, págs. 13-15), constata-se a expressa contratação, com assinatura da autora, demonstrando adesão voluntária e consciente à cobrança pactuada no valor de R$ 17,30. Para melhor ilustrar:

A apelada, embora tenha impugnado a admissibilidade dos documentos, em duas ocasiões, não contestou a autenticidade da assinatura nem apresentou qualquer indício de vício na manifestação de vontade, de forma que, a meu sentir, a contratação da referida cesta de serviços, no valor de R$ 17,30, é incontroversa nos autos.

Ressalte-se que o serviço contratado foi disponibilizado à autora desde
24/11/2016
, sendo absolutamente inverossímil a alegação da recorrida no sentido de que desconhecia sua existência ou que jamais o autorizou, sobretudo após mais de
nove anos
de vigência sem qualquer impugnação anterior.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BANCÁRIO. ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Tarifa bancária. Cesta de serviços. "Cesta fácil econômica". Contratação comprovada pelo réu.
A cobrança de cesta de serviços bancários é válida, desde que autorizada pelo consumidor, nos termos do que dispõe a Resolução do Bacen no . 3.919. O autor não impugnou a autenticidade da assinatura do contrato, constando todos os serviços contratados, cumprindo o réu com seu dever de informação. Autor capaz, validade da contratação. Ainda, assevere-se ter sido o serviço disponibilizado ao autor durante quase
10 anos
sem qualquer oposição, sendo inverossímil a versão de que não contratou ou autorizou a cobrança
. Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10057975920238260704 São Paulo, Relator.: Inah de Lemos e Silva Machado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 13/09/2024)

Diante desse contexto, restando demonstrada a contratação válida da cesta de serviços bancários, inexiste ilicitude na cobrança, sendo incabível tanto a restituição dos valores quanto a condenação por danos morais, sendo impositivo, portanto, a reforma integral da r. sentença.

Diante do exposto, rejeitos as preliminares e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025